Tribunal: TJES
Processo: 0004039-63.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004039-63.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ZELIA MARIA VILLA ALVES e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE (ART. 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO PATRONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INÉRCIA CARACTERIZADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 485 do Código de Processo Civil explicita, em seu parágrafo primeiro, que a extinção do feito sem a resolução do mérito, em caso de abandono, somente será promovida após efetivada a dupla intimação (do patrono e pessoal da parte autora).

2.

In casu
, o patrono da parte quedou-se inerte após sua intimação para as diligências do processo e, em seguida, a instituição autora também não se manifestou, mesmo intimada pessoalmente.

3.
Recurso conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004039-63.2014.8.08.0030

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADA: ZELIA MARIA VILLA ALVES e outro

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, em razão da sentença de fl. 201 que julgou extinto, sem resolução do mérito, a ação monitória proposta em face de
ZELIA MARIA VILLA ALVES e PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA - EPP
, na forma dos art. 485, inc. III, do CPC.

Alega às fls. 211/213-v, que a extinção do processo, por abandono de causa, não observou os moldes corretos, posto que a intimação pessoal do apelante foi realizada no endereço de sua sede e não no endereço do patrono, como solicitado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Versa o feito sobre ação monitória, ajuizada pela instituição financeira apelante em face da sociedade empresária PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA - EPP e de Zelia Maria Villa Alves, que não foram localizados, mesmo após diversas diligências do Juízo
a quo
, motivadas pela requerente, com expedição de ofícios a diferentes órgãos (fls. 112/186).

Por tal razão, restando infrutíferas as tentativas de citação, o requerente solicitou ao Juízo que a procedesse por edital, tendo sido deferido por decisão de fl. 195.

Ato contínuo, o autor da demanda foi intimado para dar prosseguimento ao feito, demonstrando a efetivação do ato citatório, mediante a publicação editalícia, tendo permanecido inerte.

Em seguida, foi promovida a intimação pessoal da instituição financeira autora da demanda, que também restou silente (fl. 199 e fl. 200 e verso).

Sobreveio, então, a sentença objeto deste recurso, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pela simples narrativa dos fatos, vislumbro que não assiste razão ao apelante.

O artigo 485 do Código de Processo Civil explicita, em seu parágrafo primeiro, que a extinção do feito sem a resolução do mérito, em caso de abandono, será promovida após a devida intimação pessoal da parte.

In casu
, nítido que o patrono da apelante quedou-se por mais de 07 (sete) meses após sua intimação para dar andamento ao feito, uma vez que deixou de promover qualquer ato processual durante o período.

Por tal razão, foi cumprida a exegese processual, mediante intimação pessoal do banco autor, que, como narrado, nenhuma providência adotou.

Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que ocorre a extinção do processo por abandono nas hipóteses como a presente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA– INÉRCIA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.
3
. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Apelação Cível nº 0007987-17.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, relator desembargador Sergio Ricardo de Souza, julgado em 15/09/2023)

Nesse sentido, inexiste motivo para anulação do
decisum
vergastado, porquanto expedida, tanto intimação ao patrono constituído pela parte, quanto intimação pessoal em endereço indicado em petição inicial.

De conseguinte,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.